Tribunal: TJSP
Processo: 1008247-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. COERDEIRA QUE PLEITEIA DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 75, INCISO VII, DO CPC. OFENSA AO ARTIGO 18 DO CPC. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO OU DE TODOS OS HERDEIROS. PRELIMINAR ACOLHIDA. ADEMAIS, AÇÃO DE INVENTÁRIO JÁ EM CURSO.

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. COERDEIRA QUE PLEITEIA DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 75, INCISO VII, DO CPC. OFENSA AO ARTIGO 18 DO CPC. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO OU DE TODOS OS HERDEIROS. PRELIMINAR ACOLHIDA. ADEMAIS, AÇÃO DE INVENTÁRIO JÁ EM CURSO. PRETENSÃO AUTORAL A SER DEDUZIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE INVENTÁRIO, POR MEIO DE INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA ANULADA. FEITO EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008247-80.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALBERTO
GUIMARAES AGUIRRE ZURCHER, é apelada GISELA PETERS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008247-80.2019.8.26.0100 -Voto no 47.975
2
VOTO No 47.975
APELAÇÃO CÍVEL No 1008247-80.2019.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: ALBERTO GUIMARAES AGUIRRE ZURCHER
APELADO
: GISELA PETERS
COMARCA
: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. SENTENÇA
PELA
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO.
CABIMENTO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. COERDEIRA
QUE PLEITEIA DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO.
INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 75, INCISO VII, DO CPC.
OFENSA AO ARTIGO 18 DO CPC. LEGITIMIDADE DO
ESPÓLIO OU DE TODOS OS HERDEIROS. PRELIMINAR
ACOLHIDA. ADEMAIS, AÇÃO DE INVENTÁRIO JÁ EM
CURSO. PRETENSÃO AUTORAL A SER DEDUZIDA NOS
AUTOS DA AÇÃO DE INVENTÁRIO, POR MEIO DE
INCIDENTE
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
SENTENÇA
ANULADA.
FEITO
EXTINTO
SEM
APRECIAÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
1.
Trata-se de apelo, tempestivo e bem processado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008247-80.2019.8.26.0100 -Voto no 47.975
3
interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em
produção antecipada de provas proposta por Gisela Peters contra Alberto Guimarães
Aguirre Zurcher.
Sustentou a autora, na qualidade de inventariante nos
autos inventário de bens deixados por seu pai, que “no desempenho das atividades,
identificou-se uma sequência de atos societários
todos realizados com a
participação do Requerido através dos quais, expressivo interesse imobiliário foi
retirado da esfera patrimonial direta do autor da herança, e alocado sob o controle de
estruturas jurídicas offshore, em período em que o autor da herança já estava em
idade avançada, com aproximadamente 80 anos”. Ressaltou que “esse expressivo
patrimônio imobiliário do Inventariado, que ultrapassava a casa de centenas de
milhões de reais, ao tempo da abertura do procedimento sucessório, encontrava-se
realocado sob o controle de estruturas societárias que, de forma sistemática,
absorveram referidos bens, sem que se haja notícia acerca da contraprestação
efetivamente recebida, ensejando a tomada de medidas que esclareçam as
destinações de ditos recursos, com fim específico de promover-se a justa e devida
partilha de bens deixados, circunstância a ensejar a propositura da presente”. Daí o
pedido de exibição integral dos documentos relacionados às sociedades
representadas pelo Requerido (fls. 01/27).
Às fls. 292/294, proferiu-se sentença de indeferimento da
petição inicial, por inadequação da via eleita. Com o julgamento do recurso de
apelação interposto às fls. 305/314, foi determinado o retorno dos autos à origem para
regular prosseguimento (fls. 331/349).
Quando da sentença de fls. 441/450, considerou o
magistrado prolator que “a preliminar de ilegitimidade passiva da autora não prospera”
uma vez que “é herdeira e a prova indicada é capaz de influenciar na quantidade de
bens a ser partilhados, caso se comprove em ação autônoma a irregularidade de
qualquer transação, sendo esta a finalidade da prova, o que torna a parte legítima e o
pedido adequado”. Consignou, ainda, que “a preliminar de inadequação da via eleita,
em razão do trâmite do inventário, igualmente não medra, pelos próprios fundamentos
do réu” que “disse que os bens não compõem o monte mor (fls. 370), o que levaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008247-80.2019.8.26.0100 -Voto no 47.975
4
o Juízo do inventário em impedir a prova no bojo dos autos próprios”. Quanto ao
mérito propriamente dito, considerou que “o presente processo serve para que as
partes se componha ou para que se viabilize ação contra atos que prejudicaram a
legítima, de modo que se deve analisar cada uma das provas para que seja
produzidas”. Nessa senda, observou que “a exibição de todos os documentos que
envolvem as partes (art. 396, CPC) não podia ser recusada, nos termos do artigo 399,
do Código de Processo Civil”. Entendeu, assim, que “o pedido de indicação dos
beneficiários das estruturas societárias criadas deve ser deferido, em parte, com a
apresentação dos documentos societários pertinentes à sociedade e que não sejam
públicos ou que, sendo públicos, sejam estrangeiros, em face da distribuição dinâmica
do ônus da prova”. Quanto ao pedido de exibição dos contratos e instrumentos
particulares relativos às compras e vendas dos imóveis, considerou que o pedido
“prospera, porque sendo particulares, ainda que tenham embasado documentos
públicos, eventual simulação poderia estar neles contidas e a autora não tem como
obtê-los senão de qualquer dos participantes dele”. Asseverou que “o mesmo se diga
em relação às procurações das onze empresas das quais o réu é sócio e ou gestor”
anotando que “ainda que qualquer delas seja pública, porque a procuração pode ser
particular ou, ainda que pública, pode ter sido feita em qualquer cartório nacional ou
estrangeiro, o que impõe sua exibição pelo mandante ou pelo mandatário”.
Consignou, ademais, que “o pedido de exibição do instrumento particular de
consolidação de dívida e outras avenças celebrado entre Edsel, Wilhelm e Pojuca
prospera igualmente” sendo que “o pedido de exibição de documentos bancários
relativos à aquisição dos imóveis, com a prova dos valores pagos pelos imóveis, sua
forma e seu beneficiário prospera, devendo indicar todas as informações bancárias
que possui a respeito dos negócios, inclusive para que se possa obter eventual dado
faltante da própria instituição financeira”, bem como “o pedido de exibição dos
documentos privados relativos às cessões de quotas das sociedades procede, com
base em tudo quanto se consignou supra”. Quanto aos pedidos de exibição dos
contratos e instrumentos e públicos relativos às compras e vendas dos imóveis
objetos das matrículas: 14.932, 15.636, 15.637, 15.639, 15.640 e 15.643, bem como
quanto à dação em pagamento que implicou na integralização do imóvel à Edsel,
porém, considerou que “sendo públicos e estando arquivados no cartório da comarca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008247-80.2019.8.26.0100 -Voto no 47.975
5
onde autora é inventariante em processo, nada justifica a procedente desses
pedidos”. Ressaltou, ainda, que “o pedido de oitiva do réu revela verdadeiro
depoimento pessoal, cuja necessidade não está demonstrada, na medida em que,
destinando-se a obter confissão, até que se sabia se houve qualquer irregularidade
que os documentos por ser exibidos revelarão nada há a confessar-se, o que torna o
pedido absolutamente prematuro”. Daí a parcial procedência do pedido.
Inconformada, recorre a parte requerida pugnando pela
reforma do julgado (fls. 493/503). Aduz, preliminarmente, que “a apelada é parte
ilegítima para atuar na presente causa, especialmente porque não se pode pleitear
em nome próprio direito alheio” uma vez que “os artigos 75, VII e 618, I, do Código
de Processo Civil são claros ao definir que o (a) inventariante é o representante do
espólio em juízo, não parte, e no caso em tela, considerando que o espólio só deixa
de existir quando ultimada a partilha”. Ainda em sede preliminar, aduz que “a r.
sentença deve ser reformada e julgada extinta a ação, sem apreciação do mérito, por
falta de interesse de agir da apelada”. Isso porque, no seu entender, “se já houver
ação em curso, deve ser instaurado incidente processual de exibição de documento,
previsto nos artigos 396 a 400 do mesmo diploma legal” posto que “a partilha já está
em curso, por meio da ação de inventário supramencionada”. Ressalta que também
falta interesse de agir porque “os imóveis foram alienados em vida pelo falecido pai da
apelada, de modo que não poderiam e não poderão ser objeto de partilha”. Quanto ao
mérito, aduz que “o apelante foi contratado, trabalhou e prestou contas,
oportunamente, para os seus contratantes, tendo recebido quitação geral e irrestrita”.
Alega que “em uma de suas idas ao Panamá para assistir ao casal Peters, o apelante
esteve presente na lavratura do testamento feito pelo Sr. Klaus, datado de 11/4/2007,
por meio do qual a Sra. Angélica foi instituída como sua herdeira universal, conforme
permite a lei daquele País” sendo que “A Sra. Angélica os recebeu e compreendeu,
emitindo, inclusive, declaração atestando o acima narrado, especialmente o
recebimento dos documentos imobiliários e societários questionados na presente
ação”. Ressalta que “não possui mais e de há muito os documentos pleiteados pela
apelada, o que torna a obrigação que lhe foi imposta de impossível cumprimento”.
Conclui pela reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008247-80.2019.8.26.0100 -Voto no 47.975
6
Processado o recurso (fl. 506), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 508/530).
É o relatório.
2.
Cuida-se de produção antecipada de provas julgada
parcialmente procedente pelo juízo originário. Sobreveio, então, o recurso de
apelação ora em apreço o qual, ressalvado o entendimento em sentido diverso,
comporta mesmo acolhida.
Da análise dos autos, infere-se que a causa de pedir
encontra-se fulcrada na alegação de que há indícios de fraude a ensejar redução da
esfera patrimonial direta do autor da herança posto que o
“expressivo patrimônio imobiliário do Inventariado,
que ultrapassava a casa de centenas de milhões de
reais, ao tempo da abertura do procedimento
sucessório, encontrava-se realocado sob o controle de
estruturas
societárias
que,
de
forma
sistemática,
absorveram referidos bens, sem que se haja notícia
acerca
da
contraprestação
efetivamente
recebida,
ensejando a tomada de medidas que esclareçam as
destinações de ditos recursos, com fim específico de
promover-se a justa e devida partilha de bens
deixados, circunstância a ensejar a propositura da
presente”.
Ora, com o falecimento do titular do acervo patrimonial,
passa a ser parte legitima para ingressar em juízo requerendo o direito do de cujus o
espólio representado pelo inventariante, nos termos do artigo 75, inciso VII, do CPC;
ou, no caso de inexistir o inventário, todos os herdeiros.
In casu, a parte autora é filha do falecido. Porém, pela
certidão de óbito (fls. 33/34) verifica-se a existência de outros três herdeiros (Roland,
Susan e Klaus), os quais não fazem parte do polo ativo da presente demanda.
Logo, resta nítido que a autora, na qualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008247-80.2019.8.26.0100 -Voto no 47.975
7
coerdeira, está pleiteando direito alheio em nome próprio o que é vedado pelo
ordenamento jurídico (art. 18, do CPC).
Daí o acolhimento da preliminar, para reconhecer a
ilegitimidade ativa da autora e, por consequência, julgar extinto o feito, sem resolução
de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
Anote-se, apenas para que não passe ao largo, que em
havendo ação de inventário em andamento, na medida em que a alegação é no
sentido de que a interveniência do requerido teria frustrado o inventário da
integralidade dos bens, teria lugar o incidente de exibição de documento ou coisa a
ser realizado naqueles autos.
Recorde-se que o escopo da presente ação é “a
necessidade de apuração do acervo patrimonial do autor da herança,
sistematicamente dilapidado através de operações obscuras” (fl. 24) em evidente
contato com a ação de inventário.
Daí que a via da produção antecipada de prova se
mostra inadequada. Como explica Teresa Arruda Alvim Wambier, ao comentar o
disposto no artigo 396 do CPC, “Para exibição de documento ou coisa que se
encontre na posse da parte contrária, o procedimento previsto é o incidente de
exibição de documento ou coisa regulado nos artigos 396 a 400 do NCPC, que terá
lugar se já houver uma ação em andamento. Caso não haja, a parte poderá lançar
mão de ação probatória autônoma, com fundamento no art. 381 do NCPC.” (in
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a ed., Revista dos
Tribunais, São Paulo, p. 680).
Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão,
fazia-se mesmo de rigor a extinção do processo, sem resolução meritória, nos termos
do artigo 485, VI do CPC.
Nada mais é preciso dizer.
Com o resultado, deve a autora arcar com as custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios em prol dos advogados da
parte adversa estes últimos arbitrados, na forma do artigo 85, § 8o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008247-80.2019.8.26.0100 -Voto no 47.975
8
Processo Civil, em R$1.100,00, já em atenção ao quanto determina o §11 do aludido
dispositivo.
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator